Tribunal: TJMT
Processo: 1002894-55.2019.8.11.0010
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002894-55.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JOSIMAR LOPES DE ASSUNCAO - CPF: 915.610.601-78 (APELADO), ELIETE DE SOUZA BARROS - CPF: 994.233.831-49 (ADVOGADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RENEGOCIAÇÃO/NOVAÇÃO DE DÍVIDA - MANUTENÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ANOTAÇÃO PREEXISTENTE (SÚMULA 385/STJ) – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A permanência de anotação do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes mesmo após a renegociação/novação da dívida, configura o ilícito civil. No entanto, é descabia a indenização por dano moral se ficar demonstrada a existência de anotações anteriores à novação da dívida, incidindo, assim, no óbice da Súmula 385 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Banco Bradesco S.A
,

objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais promovida por
Josimar Lopes de Assunção
, e declarou a inexistência do débito incluído no SPC, condenando a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento. Condenou, ainda, a empresa ré, em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Para tal desiderato, sustenta o apelante que, além da negativação ter ocorrido de forma absolutamente lícita, em razão da existência de débito do autor/apelado com o banco, a obrigação não foi satisfeita conforme acordo, razão pela qual não foi realizada a baixa na restrição.

Alega a inexistência de ato ilícito a justificar a condenação por danos morais, porquanto, ainda que se pudesse olvidar que o requerido tenha sofrido algum aborrecimento, não é suficiente para dar ensejo à aludida reparação, mesmo porque, no caso, incide a Súmula 385 do STJ. Subsidiariamente, pede a redução do valor fixado pelo juízo
a quo
, aduzindo, ainda, que os juros de mora devem incidir da data da sentença.

Por fim, aduz que, por se tratar de causa de pouca complexidade e de valor reduzido, em que não teve dilação probatória, e que não exigiu grande esforço e nem mesmo tempo na defesa de seu constituinte, o percentual fixado a título de honorários advocatícios deve ser reduzido.

O apelado, por sua vez, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID. 53135487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor/apelado ajuizou a presente
ação de indenização por danos morais em desfavor do Banco Bradesco S.A. objetivando o reconhecimento da inexistência da dívida, bem como a fixação de indenização por dano moral, ante a manutenção do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, mesmo após ter renegociado a dívida e estar quite com o pagamento das parcelas.

O juízo
a quo

julgou procedente os pedidos, para declarar a inexistência do débito inscrito no SPC e SERASA, condenando a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento, bem como em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Irresignado, o apelante alega, em síntese, que a inscrição do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito decorreu do mero exercício regular do direito, tendo em vista a sua inadimplência. Além disso, assevera que não praticou qualquer ato ilícito, e que não restou demonstrado prejuízo na esfera moral ou patrimonial do autor, razão pela qual não há que se falar em dever de indenizar. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Da análise dos autos, afigura-se incontroverso que os litigantes procederam com a renegociação de uma dívida no valor de R$ 2.981,01 (dois mil novecentos e oitenta e um reais e um centavo), ficando acordado que o autor daria uma entrada de R$ 300,00 (trezentos reais) em 07/10/2019, e o restante seria dividido em nove parcelas mensais, com previsão de quitação integral em 07/07/2020.

Também restou incontroverso que a parte autora efetuou o pagamento da primeira parcela na data aprazada, qual seja, 07/10/2019, conforme comprovante colacionado à inicial (ID. 53131693), no entanto, apesar da renegociação da dívida e pagamento da primeira parcela, o apelante não procedeu com a retirada do nome do autor do órgão de proteção ao crédito, conforme cópia de consulta aos registros do SPC e SERASA realizada em 23/10/2019 (ID. 53131693 - Pág. 07).

É cediço que a repactuação de dívida, estabelecendo plano de parcelamento, implica em novação, o que pressupõe a extinção da obrigação originária, e o nascimento de uma nova relação jurídica em seu lugar.

Portanto, não há falar em exercício regular de direito, já que, conforme breve retrospecto, o credor se omitiu em promover a baixa do débito no SPC, mesmo após a renegociação/novação da dívida, sem demonstração de inadimplência pelo consumidor.

Todavia, o caso concreto demonstra a necessidade de se afastar a compensação indenizatória, uma vez que o STJ firmou entendimento no sentido de que da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, quando preexistente legítima inscrição, não cabe indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento – Súmula n. 385/STJ.

Pelo que se denota do resumo das ocorrências extraído do sistema SPC/Brasil no dia 23/10/2019, documento que, inclusive, foi acostado pelo próprio autor (ID. 53131693), desde antes da data da renegociação (07/10/2019) existiam outros débitos inseridos no registro de inadimplência do SERASA, a saber: R$ 530,95 devidos à Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados, data de ocorrência 13/09/2019; R$ 386,28 devidos ao Banco Honda, data da ocorrência 11/09/2019.

A data limite que importa para aferir a preexistência de negativação, não é a data da inclusão primitiva da dívida (05/07/2019), como pretende fazer crer o autor, mas a data da novação (07/10/2019), porquanto é a partir de então que a negativação passou a ser indevida, ou seja, não foi a inscrição em si, mas a manutenção do nome do autor no rol de inadimplentes após a renegociação que configura o ilícito civil.

Nestes termos, no caso em deslinde não há dano moral indenizável, tendo em vista que o apelante ostentava restrições anteriores ao apontamento em litígio, nos termos da Súmula 385 do STJ:

“Súmula 385, STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Aliás, nesse sentido, já decidiu esta Câmara em caso análogo,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DÍVIDA BANCÁRIA- COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELO AUTOR – MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO PRÉ-EXISTENTE NÃO DECLARADA INEXIGÍVEL. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MODIFICADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez comprovado o pagamento da dívida proveniente de um acordo entabulado entre ambas as partes, a manutenção da inscrição do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito é indevida.

A declaração de inexigibilidade do débito é medida que se impõe em face da parte recorrida não contrapor o valor da dívida paga.

Nos termos da Súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”, sendo a referida súmula aplicável ao caso, ora analisado.

Considerando que não houve condenação a título de indenização por dano moral, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da causa, nos termos art. 85, §4º, inciso III do CPC, e não sobre o valor da condenação.”
(N.U 0004037-92.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Reparação de Danos Morais – ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA – COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE – ILEGITIMIDADE DA PRIMEIRA INSCRIÇÃO – NÃO DEMONSTRADA - SÚMULA 385/STJ - INCIDÊNCIA – DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - RECURSO PROVIDO.

Existentes registros anteriores desabonadores em nome do autor, em razão de débitos não pagos, aplicável, à espécie, a Súmula nº. 385 do STJ (STJ AgInt no AREsp 1075299/RS).
”
(N.U 1036281-36.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020) (destaquei)

Assim, inobstante o aborrecimento causado pelas circunstâncias lamentadas pelo autor,
“Ao consumidor que detém outros registros desabonadores em cadastro de inadimplentes, uma nova inclusão indevida, por si só, não gera dano moral indenizável, mas apenas o dever de a empresa que cometeu o ato ilícito suprimir aquela inscrição indevida.”
(STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp 560.188/MG - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 10/02/2015 - DJe 20/02/2015).

Destarte, apesar da configuração de ato ilícito, é descabia a indenização no caso em comento, porquanto, ao contrário do que salientado pelo magistrado de piso, restou evidente a existência de anotações anteriores à novação da dívida, incidindo, assim, no óbice da Súmula 385 do STJ, razão pela qual merece reforma o
decisum
objurgado.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso de apelação
,

para afastar
a condenação da instituição financeira em danos morais. Ante a sucumbência recíproca, condeno as partes, em igual proporção (50% para cada), ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em observância ao disposto no §8º do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020